Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
2. Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "c", e §3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 STJ.
3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.